Tribunal: TJMT
Processo: 1028256-34.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028256-34.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEYDILENE TACIANA DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 018.503.541-89 (EMBARGANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da SSP e POLITEC/MT (Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CONTRADIÇÃO E OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — SUFICIÊNCIA — CONSTATAÇÃO
SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE
.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

A alegação de contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Cleydilene Taciana da Silva Costa Marques

contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 104565470).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão e contradição, pois “
Os argumentos [...] são totalmente contraditórios, pois, a eliminação da candidata não tem correlação com a exigência do edital, qual seja: conduta desabonadora”
.

Assevera que
“a decisão embargada não dedicou uma linha sequer ao fato de que a impetrante, ora embargante, já pertence ao quadro de servidores do impetrado, pois, atualmente é servidora pública efetiva da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, fato este inobservado na decisão em apreço”

Afirma que
“conforme bem pontuado pelo douto Representante do parquet ‘a impetrante encaminhou todos os documentos exigidos pelo edital do concurso’ (...)”

Sustenta que
“as informações prestadas pela candidata em nenhum momento configuraram inverdade, o que levaria o impetrado concluir como conduta desabonadora e, como se não bastasse a decisão recorrida em nenhum momento demonstrou qual foi a conduta desabonadora praticada pela impetrante, fato este que contraria, inclusive, o entendimento dominante da doutrina e jurisprudência pátria”.

Requer
“seja o presente recebido em todos os seus termos, conferindo efeitos infringentes para, em sintonia com o parecer ministerial, dar provimento ao apelo interposto, uma vez que a candidata, ora embargante, apresentou todos os documentos exigidos pelo edital do concurso”
.

Contrarrazões (Id. 107618994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À VERIFICAÇÃO DA IDONEIDADE MORAL DO CANDIDATO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO — NÃO RECOMENDAÇÃO — ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL DO CERTAME.

O Edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à verificação da conduta irrepreensível e idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que a não apresentação de qualquer um deles, importa na
não recomendação
do candidato e, consequentemente, na sua eliminação do concurso público.

Recurso não provido.

O acórdão não é contraditório nem omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, conforme está explícito no acórdão:

[...] A certidão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, juntada pela apelante (Id. 22174512), apenas comprova a sua inscrição no referido órgão de classe, ou seja, tão somente certifica que está ela habilitada para o “exercício da atividade de advocacia” (artigo 3º, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994). Logo, a exigência de “declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego ” (16.4, alínea “e”), não é atendida com a juntada de certidão expedida pelo órgão de classe no qual a apelante está registrada.

Do mesmo modo, a declaração de que “no momento não está exercendo a profissão de advogado, pois escolheu estudar para concurso”, prestada pela apelante no Formulário de Informações para fins de Investigação Social, não supre a determinação do Edital de apresentação de “declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral ” (16.4, alínea “ e”).

Quanto à alegação de que “foi exigido do candidato além do que determina o edital” (Id. 22174554, fls. 6), é irrelevante, uma vez que o subitem 16.4, alínea “e” é explícito em exigir “fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral”.

[...]

É desnecessário enfatizar, aqui, que
o edital, em conformidade com a lei, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso. Sob sua ordem, os candidatos marcham
.

[...] O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio,

publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

[...] 2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. 3. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1024837/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de fevereiro de 2019).

Assim, como se poderia ter por ilegal ou abusivo o ato da autoridade indicada coatora que se esmerou no cumprimento do seu dever legal, a justificar o deferimento da segurança?

[...]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso [...]. (Id. 103143484 — fls. 8/10).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
”, e a contradição
“quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis”

(
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a omissão e a contradição sejam detectadas no próprio ato decisório.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021